Tribunal: TJSP
Processo: 1078273-74.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução de título executivo extrajudicial. Competência dos órgãos do Tribunal que se firma pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la. Preceptivo do Artigo 103 do Regimento Interno deste E. TJSP. Irrelevância se o título executivo provém de compromisso de venda e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução de título executivo extrajudicial. Competência dos órgãos do Tribunal que se firma pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la. Preceptivo do Artigo 103 do Regimento Interno deste E. TJSP. Irrelevância se o título executivo provém de compromisso de venda e compra de imóvel. Matéria de competência de uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado. Dicção do Artigo 5o, inciso II.3 da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes desta Corte. RECURSO NÃO-CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.